Tribunal: TJSP
Processo: 0012543-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
r – Em razão da controvérsia acerca do valor devido, determinada a elaboração de cálculo pela Contadoria do Juízo – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DO JULGADO, com a homologação do cálculo da Contadoria do Juízo e a determinação de levantamento em favor da Exequente da quantia de R$ 3.808.241,80 e do saldo remanescente em favor da Executada – Cálculo da Contadoria do Juízo não considerou o depósito judicial voluntário, efetuado pela Executada antes do trânsito em julgado, o que era de rigor – Necessário o refazimento do cálculo pela Contadoria do Juízo – Incabível a homologação – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, para afastar a sentença de extinção da fase de cumprimento do julgado, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem) e o refazimento do cálculo pela Contadoria do Juízo
(TJSP; Apelação Cível 0012543-65.2019.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Água

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

10/02/2021

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESCOAMENTO DE ESGOTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão de mérito condenou à restituição em dobro dos valores pagos no período de janeiro de 1995 a março de 2000, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 15% do valor da condenação) – Antes do trânsito em julgado,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESCOAMENTO DE ESGOTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão de mérito condenou à restituição em dobro dos valores pagos no período de janeiro de 1995 a março de 2000, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 15% do valor da condenação) – Antes do trânsito em julgado, Executada realizou depósito judicial voluntário, com imputação para pagamento da condenação e das verbas da sucumbência – Após o trânsito, instaurados dois incidentes de cumprimento do julgado: estes autos (com pedido de execução do valor da condenação e das custas e despesas processuais) e o Processo número 0066932-97.2019.8.26.0100 (com pedido de execução dos honorários advocatícios) – Nestes autos, Executada efetuou depósito judicial complementar – Em razão da controvérsia acerca do valor devido, determinada a elaboração de cálculo pela Contadoria do Juízo – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DO JULGADO, com a homologação do cálculo da Contadoria do Juízo e a determinação de levantamento em favor da Exequente da quantia de R$ 3.808.241,80 e do saldo remanescente em favor da Executada – Cálculo da Contadoria do Juízo não considerou o depósito judicial voluntário, efetuado pela Executada antes do trânsito em julgado, o que era de rigor – Necessário o refazimento do cálculo pela Contadoria do Juízo – Incabível a homologação – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, para afastar a sentença de extinção da fase de cumprimento do julgado, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem) e o refazimento do cálculo pela Contadoria do Juízo